Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737869-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710721-79.2020.8.07.0007, indeferiu a busca e apreensão em regime de plantão, com os seguintes fundamentos: “Em tempo. Saliento à parte autora que, o pleito pretendido na peça de Id. n. 69709998 e 69767893 não se amolda nas hipóteses previstas no art. 2o, §2o, da Portaria GC 47/2020, o qual dispõe que considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência. Assim, prossiga-se nos moldes do despacho precedente.” Discorre o Agravante, em suma, que ajuizou a ação de busca e apreensão com o escopo de ver restituído o automóvel alienado fiduciariamente. Todavia, o d. Magistrado a quo condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas, o que ensejará o desequilíbrio do contrato, pois a decisão sujeita somente uma das partes a eventuais prejuízos. Assevera que, em razão do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, com a finalidade de diminuir o risco de contágio. Por outro lado, aduz que os serviços essenciais em cada Tribunal foram mantidos, com atendimentos prioritariamente remotos, mas os pedidos de busca e apreensão de veículos estão garantidos no art. 4o da Resolução n. 313 do CNJ. Salienta que a referida Resolução determina a suspensão dos prazos processuais até 30 de abril de 2020, o que não obsta a prática de atos processuais necessários à preservação de direitos e de natureza urgente. Defende que se está diante de medida de urgência prevista pela Resolução n. 313 do CNJ, pois o inadimplemento, por si só, já a caracteriza, ressaltando a essencialidade da função jurisdicional e a necessidade de serem asseguradas condições mínimas de continuidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19339995). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Na espécie, vê-se que o d. Magistrado concedeu a medida de busca e apreensão, porque presentes todos os requisitos necessários à liminar, todavia, deixou de determinar o imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo em vista a ausência de urgência, em consonância com a Resolução n. 47 da Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça. Em juízo de cognição sumária, em que pese a presença dos requisitos da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porquanto a mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a petição inicial dos autos de origem, não assiste razão ao Agravante. Ocorre que a Resolução n. 47 da Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas para a redução de contaminação com o coronavírus, considera medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência, in verbis: “Art. 2° As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes. § 1o Sem prejuízo das formas convencionais estabelecidas em lei, serão priorizadas o cumprimento das intimações por telefone, e-mail, whatsapp ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, sempre quando precedida de adesão expressa ao sistema por parte do interessado. § 2o Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência.” (g.n) Como é cediço, o momento vivenciado por todos em decorrência da pandemia do Covid-19 trouxe mudanças repentinas de hábitos, dentre elas a determinação de distanciamento social e suspensão de diversas atividades com o fim de conter o avanço da doença. No caso dos autos, verifica-se que não há urgência relacionada à saúde, soltura ou privação de liberdade, nem urgência definida em lei, razão pela qual considero não ser a busca e apreensão de veículo garantido fiduciariamente medida que justifique a exposição dos oficiais de justiça ao risco de contágio pelo Covid-19. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora